Tribunal: STF
Processo: RE 1310674
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 2, p. 81-91), assim ementado: 
    “1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso. 
    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Não se poderia esperar outra atitude dos policiais, a não ser continuar na perseguição do réu, em sua casa, mesmo porque o delito é permanente. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição. 
    3-) As penas estão motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada em 1/6 acima do mínimo, pois a quantidade localizada não era pequena, era substancial, quatrocentos e cinquenta (450) porções de cocaína, o que poderia prejudicar inúmeros usuários e viciados, com vistas ao ‘lucro fácil’, com desrespeito total ao ser humano, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, a pena fica no mesmo patamar. O apelante quis, de toda forma, fragilizar o dito na polícia, ora, se é assim, não pode sofrer atenuação de sua pena, pois assim não deseja. Prefere a narrativa de ser vítima da inverdade policial e ser a droga de terceiro, de um menor. Por fim, na terceira fase, houve especificação de que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode incidir. E não pode mesmo, porque já havia denúncia de ser o local de tráfico, o que demonstra a habitualidade, que afasta a norma legal, ademais, não era a primeira vez que o apelante se envolvia com crime dessa jaez, por fim, a quantidade de droga, repita-se, 450 unidades de cocaína, não aconselha o redutor, porquanto mostra reiteração criminosa. 
    4-) O regime inicial é o fechado. O apelante praticou crime equiparado a hediondo. No caso, o apelante agia de dia, num lugar conhecido como ponto de tráfico, delatado no batalhão da polícia militar, ou seja, estava incomodando muito sua atividade ilícita. Se isso não ocorresse, dificilmente tomar-se-ia a iniciativa de noticiar essa infração penal. Ao invés de assumir seu erro, o recorrente preferiu incriminar ‘um menor’, além disso, que sofreu ‘pressão’ para admitir que vendia drogas. Quis, em outras palavras, incriminar os policiais, civis e militares; ele mesmo, era um inocente. Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada, conduta social inadequada e não respeita os princípios ético-jurídicos vigente sem sociedade, ‘viver honestamente’ e ‘não lesar outrem’. Acredita que, ao dizer uma inverdade, obterá a impunidade. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que não mais a cometa e outras infrações e ressocialize-se. 
    5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 
    6-) Por fim, além do ‘quantum’, e da ineficácia da medida para sua recuperação, pessoal e social, é vedada a substituição da sanção privativa da liberdade por restritivas de direitos, consoante estabelece o artigo 44, inc. II e III do Código Penal. 
    7-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação.” (eDOC 2, p. 82-83; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 113-118).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 8-23), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, o seguinte:
    “(...) 
    Ocorre que a decisão não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º, I e III e 5º, caput) e individualização da pena (art. 5º, XLVI) incorrendo nas hipóteses contempladas pelo artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal. 
    Requer, portanto, seja o presente recurso admitido, encaminhados os autos ao C. Supremo Tribunal Federal, para revisão da matéria debatida.” (eDOC 3, p. 9; grifos originais)
     O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 25-41).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp (eDOC 3, p. 86-87), bem como admitiu o RE (eDOC 3, p. 88).
    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.904.329/SP (eDOC 3, p. 108-115) e respectivo agravo regimental (eDOC 3, p. 129-138). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 2.2.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 3, p. 160).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 4, p. 1-4). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo porque contrária à iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema.
    Destaco, pois, recente julgamento proferido no ARE 1.305.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021, cujo acórdão porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes.
    2. No que toca ao argumento trazido na peça regimental, no sentido de que os precedentes utilizados na decisão monocrática são inidôneos para o presente caso, porquanto tratam de crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que, aqui, a controvérsia diz respeito ao delito de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao agravante. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Menciono, também, o ARE 1.310.059 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.4.2021, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    No mesmo sentido, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 1.321.274/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.4.2021:
    “(...)
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido ‘não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º , I e III e 5º caput) e individualização da pena (art. 5º, XLVI)’, da CF.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso’ (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin).
    4. Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 992.318, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o RE 443.388, Relª. Minª. Ellen Gracie, o ARE 1.291.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o ARE 1.310.059-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (...)”
    Ainda no mesmo sentido: RE 1.291.306 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2020; RE 1.133.451 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente